Tribunal: STF
Processo: ARE 1553147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. RECONHECIMENTO REALIZADO POR "SHOW UP". OFENSA AO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE CONFIRMEM O RECONHECIMENTO. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o acusado não pode ser condenado com base apenas em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. No entanto, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado. - Na hipótese dos autos, os policiais que perseguiam o carro roubado viram seu motorista entrar na festa, sem que tenham conseguido abordá-lo, e, ao retornar para a viatura, encontraram os recorridos sendo abordados por outra equipe. Dessa forma, é possível considerar que a pessoa que correu para dentro da festa, após desembarcar do carro roubado, não pode ser nenhum dos recorridos, uma vez que ambos já estavam sendo abordados por outra equipe policial. Nesse contexto, não obstante o conjunto probatório produzido, formado em sua maioria por testemunhos de policiais que atenderam à ocorrência e de amigos dos recorridos, não é possível identificar informação que confirme o reconhecimento realizado pelas vítimas por "show up". Em verdade, o depoimento dos policiais que perseguiam o carro roubado enfraquece o reconhecimento realizado sem as formalidades legais. - A defesa destacou, ainda, que "as roupas cujas imagens foram capturadas é diferente daquela com as quais foram presos, além de terem diferença de altura desproporcional à dos réus". No entanto, as instâncias ordinárias se limitaram a afirmar que "A troca de roupas por assaltantes, contudo, não é novidade e, inclusive, é bastante comum como meio de ocultação de identidade" além de afirmar que não se comprovou a inocência dos pacientes "extreme de dúvidas". Contudo, não é a defesa que tem que provar sua inocência mas sim a acusação que tem que provar a culpa dos acusados sem dúvidas, uma vez que prevalece o in dubio pro reo. Nessa linha de intelecção, verifica-se que o conjunto probatório que confirma o reconhecimento realizado por "show up", sem observância da disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, não se revela suficiente para embasar uma condenação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 614).



    No recurso extraordinário, manejado com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. (eDOC 657)



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”



    Requer “o provimento do recurso extraordinário para que se reconheça a legalidade do Reconhecimento Pessoal – art. 226 do CPP, a fim de se restabelecer o v. Acórdão condenatório do e. TJSP.”



    A PGR opina pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    Colhe-se do acórdão recorrido:



    “Pela leitura atenta do acórdão recorrido, verifica-se que os recorridos foram presos pela polícia ao sair de uma festa, em virtude de terem ido na direção do veículo TOYOTA/Etios, o qual levou os roubadores até o local do crime. Nesse momento, já foi realizado o primeiro reconhecimento pelas vítimas, que o confirmaram na delegacia, sem observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    No que concerne à existência de outras provas que comprovam a autoria delitiva, verifica-se que não há controvérsia a respeito da ligação dos recorridos com o veículo TOYOTA/Etios, de propriedade do recorrente FELIPE, e que foi visto pelas vítimas, logo após os fatos, em razão de terem corrido "até a esquina da rua". 



    Não há controvérsia igualmente quanto ao fato de ambos os carros, o roubado e o visto da esquina, terem sido encontrados estacionados em uma festa. 



    A controvérsia consiste na efetiva prática do roubo pelos recorridos, ambos presos ao retornarem ao carro TOYOTA/Etios e reconhecidos pelas vítimas, mas que afirmam terem apenas dado carona aos verdadeiros roubadores, sem saber da intenção criminosa. No ponto, omitido o reconhecimento por "show up", tem-se que a própria vítima afirmou que apenas viu o outro carro após correr até a esquina, o que denota que as pessoas que estavam no carro também não presenciaram o roubo. 



    Consta, ademais, que os recorridos foram identificados por terem ido na direção do TOYOTA/Etios, ao saírem da festa para onde haviam retornado, estando o carro roubado estacionado próximo ao carro do primeiro recorrente. Relevante, no ponto, o testemunho dos dois policiais que estavam perseguindo o carro roubado (e-STJ fls. 1.030-1.033):



    A testemunha do Juízo Jefferson Aparecido de Jesus, policial militar, foi ouvido em juízo (arquivo gravado no Onedrive e em HD, arquivado em cartório) e disse que foi acionado, via COPOM, acerca de um roubo em andamento de um veículo Honda/Civic de cor branca pelos bairros São José/Manoel Penna, ocasião em que, em patrulhamento, se deparando com o referido veículo e iniciou o acompanhamento até que, em determinado local, o veículo adentrou a estrada sentido City Ribeirão e foi em direção ao local de eventos denominado “Terra Mix”, onde acontecia uma festa e o condutor, percebendo a presença da viatura policial, desembarcou rapidamente e adentrou a referida festa, ocasião em que o depoente disse ter ido no encalço dele, porém, não logrou êxito em detê-lo. Afirmou que, ao retornar, deparou-se com o seu sargento, que veio em seu apoio, abordando os acusados FELIPE e ENZO, que estavam a bordo do Toyota/Etios, o qual tentou se evadir do local. Relatou que, ao se inteirar da referida abordagem, tomou conhecimento que as vítimas haviam dito ao sargento supramencionado que o Toyota/Etios, cor prata, também estava envolvido no roubo. 



    Disse que as vítimas compareceram no local da abordagem onde ambos reconheceram, sem sombra de dúvidas, os acusados FELIPE e ENZO como sendo os indivíduos que as abordaram e roubaram o veículo e demais pertences, inclusive afirmando enfaticamente que o corréu FELIPE foi quem exibiu a arma de fogo para eles. 



    Afirmou que não conseguiu reparar detalhes da vestimenta e calçado do condutor do Honda/Civic porque, no momento em que ele parou, “levantou um poeirão”, tendo em vista se tratar de uma estrada de terra. Disse que o Toyota/Etios deve ter chegado logo em seguida ao carro roubado das vítimas porque, no momento que retornou para a viatura, os réus FELIPE e ENZO, que estavam no veículo Toyota/Etios, já haviam sido abordados. Ressaltou, ainda, que dentro do mencionado veículo foi encontrado o R.G. do corréu NATHAN. A testemunha do Juízo Michel Alexandre de Freitas La Placa, policial militar, foi ouvido em juízo (arquivo gravado no Onedrive e em HD, arquivado emcartório) e prestou depoimento no mesmo sentido do policial militar Jefferson, afirmando que estava na função de motorista do tenente Jesus e informou que estavam em patrulhamento quando foram acionados, via COPOM, acerca do roubo em andamento, pelo bairro Manoel Penna e, ao passar pela rodovia, próximo ao “Savana Motel”, avistaram o Honda/Civic roubado, razão pela qual foram no encalço do referido veículo, o qual, ao chegar próximo ao “Terra Mix”, o condutor desembarcou do veículo e correu em direção à festa que era realizada naquele local de eventos e, apesar de iniciarem uma breve perseguição, não obtiveram êxito em alcançar o indivíduo. Afirmou que, ao retornarem, se depararam com a abordagem realizada por outra viatura a um outro veículo, ocupado pelos corréus FELIPE e ENZO. Por fim, disse não ter condições de informar as vestimentas do condutor do veículo Honda/Civic. Como visto, os policiais que perseguiam o carro roubado viram seu motorista entrar na festa, sem que tenham conseguido abordá-lo, e, ao retornar para a viatura, encontraram os recorridos sendo abordados por outra equipe. Dessa forma, é possível considerar que a pessoa que correu para dentro da festa, após desembarcar do carro roubado, não pode ser nenhum dos recorridos, uma vez que ambos já estavam sendo abordados por outra equipe policial. Nesse contexto, não obstante o conjunto probatório produzido, formado em sua maioria por testemunhos dos policiais que atenderam à ocorrência e de amigos dos recorridos, reafirmo que não é possível identificar informação que confirme o reconhecimento indevidamente realizado pelas vítimas por "show up". Em verdade, o depoimento dos policiais que perseguiam o carro roubado enfraquece o reconhecimento realizado sem as formalidades legais, que não são meras recomendações. Anoto, ainda, por oportuno, que a defesa destacou que "as roupas cujas imagens foram capturadas é diferente daquela com as quais foram presos, além de terem diferença de altura desproporcional à dos réus". No entanto, as instâncias ordinárias se limitaram a afirmar que "A troca de roupas por assaltantes, contudo, não é novidade e, inclusive, é bastante comum como meio de ocultaçãode identidade" (e-STJ fls. 1.354- 1.355). O Tribunal de origem registrou, ainda, que (e-STJ fl. 1.355): O resultado obtido pelo perito contratado, de qualquer modo, não é suficiente, como alegam os combativos defensores, para demonstrar extreme de dúvidas, que os sujeitos filmados não poderiam ser FELIPE e ENZO, mas poderiam ser NATHAN e Bruno. Ora, não é a defesa que tem que demonstrar sua inocência "extreme de dúvidas", mas sim a acusação que tem que provar a culpa dos acusados sem dúvidas, uma vez que prevalece o in dubio pro reo. Nessa linha de intelecção, reafirmo que o conjunto probatório que confirma o reconhecimento realizado por "show up", sem observância da disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, não se revela suficiente para embasar uma condenação”. (eDOC 614).



    Como se vê, registrou o STJ que os recorridos foram presos com o carro usado para a prática do roubo, mas alegaram que apenas deram carona aos roubadores.



    Apenas teriam dado carona aos assaltantes, mas fugiram quando avistaram a polícia: 



    “...o condutor, percebendo a presença da viatura policial, desembarcou rapidamente e adentrou a referida festa, ocasião em que o depoente disse ter ido no encalço dele, porém, não logrou êxito em detê-lo. Afirmou que, ao retornar, deparou-se com o seu sargento, que veio em seu apoio, abordando os acusados FELIPE e ENZO, que estavam a bordo do Toyota/Etios, o qual tentou se evadir do local. Relatou que, ao se inteirar da referida abordagem, tomou conhecimento que as vítimas haviam dito ao sargento supramencionado que o Toyota/Etios, cor prata, também estava envolvido no roubo. Disse que as vítimas compareceram no local da abordagem onde ambos reconheceram, sem sombra de dúvidas, os acusados FELIPE e ENZO como sendo os indivíduos que as abordaram e roubaram o veículo e demais pertences, inclusive afirmando enfaticamente que o corréu FELIPE foi quem exibiu a arma de fogo para eles. Afirmou que não conseguiu reparar detalhes da vestimenta e calçado do condutor do Honda/Civic porque, no momento em que ele parou, “levantou um poeirão”, tendo em vista se tratar de uma estrada de terra. Disse que o Toyota/Etios deve ter chegado logo em seguida ao carro roubado das vítimas porque, no momento que retornou para a viatura, os réus FELIPE e ENZO, que estavam no veículo Toyota/Etios, já haviam sido abordados. Ressaltou, ainda, que dentro do mencionado veículo foi encontrado o R.G. do corréu NATHAN”. (eDOC 614, p. 6).



    Veja-se o teor do interrogatório do corréu Felipe, na parte que importa:



    “Afirmou que, depois de cinco minutos, NATHAN e Bruno emparelharam um veículo Honda/Civic branco ao lado de seu automóvel, ocasião em que o mencionado acusado disse para voltarem para a festa. Aduziu que, naquele momento, não desconfiou de nada e acreditou que o carro acima referido seria dos pais de NATHAN. Disse que inicialmente seguiu o Honda/Civic, porém, acabou o perdendo de vista, razão pela qual retornou para a aludida onde pensou que reencontraria NATHAN e Bruno, contudo, lá chegando, não os viu no local. Afirmou que acabou não conseguindo entrar na festa novamente, pois na festa só aceitava dinheiro comprar a entrada, não passavam cartão e, como estavam sem dinheiro e sem bebida, pois NATHAN e Bruno, que supostamente estariam com vodka, não retornaram ao evento, motivo pelo qual decidiram ir embora. Disse que estava subindo em direção ao seu carro, oportunidade em que foi abordado por policiais militares que, nesta ocasião, somente pediu para levantarem a blusa, liberando-os em seguida, contudo, ao adentrar o seu automóvel, foi novamente abordado, no entanto, desta vez, os policiais fizeram muita pressão por causa deste roubo e acabou falando “o que eles queriam ouvir”. (eDOC 384, p. 9).



    Oportunamente, o interrogatório do corréu Enzo:



    “ENZO DE CARVALHO PASQUA, interrogado, narrou, de maneira orquestrada, a mesma dinâmica dos fatos fornecida pelo corréu FELIPE, isto é, que ficou no carro juntamente com o referido réu, aguardando que NATHAN e Bruno retornassem com as bebidas as quais foram buscar quando, então, a dupla encostou ao lado do Toyota Etios de FELIPE com uma Honda/Civic branco e disse “acelera pra festa”, ocasião em que arrancaram com o automóvel ao referido local, contudo, durante o percurso, acabou perdendo de vista o mencionado carro. Disse que não encontraram mais o NATHAN e Bruno no evento e somente viu o Honda/Civic no momento da segunda abordagem policial. Confirmou que usava alargador nas duas orelhas e que ambas são furadas”. (eDOC 384, p. 10).



    Por fim, o interrogatório do corréu Nathan:



    “NATHAN DOMINGOS DA COSTA, interrogado, disse que não conhece os corréus, nunca os viu e nem conversou com eles e que não estava na aludida festa no dia dos fatos. Afirmou que nesta época do roubo, sua irmã havia desaparecido e ficou dias procurando por ela. Trabalhava como pintor no bairro Jardim João Rossi. Disse que havia perdido seu documento de identidade e que registrou boletim de ocorrência”.



    Como se vê, Felipe e Enzo afirmaram que estavam com Nathan. Este afirmou que nunca viu Felipe e Enzo.



    Conforme bem pontuado pela PGR, “O excerto acima transcrito, extraído da sentença, deixa claro que as vítimas reconheceram os réus, tanto na fase policial quanto na fase judicial. E que houve também os depoimentos dos policiais militares, todos uníssonos em apontar os agentes do evento criminoso como sendo os réus.” (eDOC 699)



    São os precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reconhecimento de pessoas. Caso inteiramente distinto daquele travado no RHC 206.846. 3. Condenação baseada em provas independentes. 4. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 220.700, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo qualificado. Reconhecimento de pessoas. Alegada nulidade do procedimento versado no art. 226 do CPP.Absolvição. Inviabilidade. 4. Não há falar em nulidade do procedimento de reconhecimento quando a vítima reconheceu seu algoz em matéria jornalística, dirigindo-se à delegacia para prestar a noticia criminis. Posteriormente, sob do crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima reconheceu novamente o paciente como autor do crime. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 255083 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 10.06.2025).



    Ante o exposto, conheço do agravo para prover o recurso extraordinário e reformar o acórdão ora recorrido, com consequente restabelecimento da condenação imposta aos recorridos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente